Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CULPABILDIADE. SEM ELEMENTOS PARA VALORAÇÃO ADEQUADA. TEMA 1077, DO STJ. ITER CRIMINIS. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUADA. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado tentado, deve subsistir a condenação do réu.
2. Para aferir a conduta social do agente, necessário observar seu comportamento interpessoal, no meio familiar, profissional e pessoal. Na hipótese, verifica-se dos documentos que instruem o feito não haver informação acerca da vida pregressa do apelante, além dos registros pretéritos das condenações criminais, os quais não podem ser utilizados em desfavor do réu, por serem baliza para aferição dos maus antecedentes e reincidência.
3. Da mesma forma, ao analisar a personalidade do agente, por se tratar de um reflexo psíquico do agente, deixou o julgador de origem de fundamentar as razões que o direcionaram para a valoração negativa da respectiva circunstância judicial, a conduzir uma consideração vaga e genérica, incapaz de amparar o apreço desfavorável.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1077, no Resp 1.794.854-DF, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assentou entendimento no sentido de que “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
5. A considerar a pena mínima em abstrato ao delito e o fato de o apelante ostentar uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), além da ausência de critério específico definido na norma jurídica para majoração da pena base, para cada circunstância judicial negativa do art. 59 do Código Penal, nenhuma reparação há de ser feita na pena aplicada, até porque, mais favorável ao réu, utilizando-se o critério jurisprudencial majoritário e adotado nesta Turma Criminal para cada circunstância desfavorável..
6. Diante do avanço considerável na empreitada criminosa, visto que das fases do caminho do crime (cogitação, preparação, execução e consumação), somente a consumação não se implementou, não faz jus o recorrente à fração máxima de redução da pena do crime tentado, devendo ser mantido o patamar adotado.
7. Os pedidos de detração e progressão de regime devem ser submetidos ao juízo da execução, que possui melhores condições de averiguar a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos para o alcance de regime menos gravoso
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.